Tribunal: STF
Processo: Rcl 69636
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 58 E À ADC 59. DECISÃO QUE SE LIMITA A DECLARAR A INADEQUAÇÃO DA VIA DE IMPUGNAÇÃO ELEITA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Silvia Gambin Gomez, em face de acórdão proferido, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Agravo de Petição 0525200-96.2006.5.02.0086, que supostamente teria violado o entendimento firmado por esta Corte na ADC 58 e na ADC 59.



    2. A Reclamante sustenta, em síntese, se tratar de execução de débito trabalhista constituído por decisão judicial na qual não especificado o índice de correção monetária aplicável.



    3. Consoante anota, “a execução do julgado seguiu com a inclusão de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pela TR”.



    4. Afirma que o Juízo reclamado negou “a aplicação imediata da SELIC para as ações, em fase de execução, na qual a sentença exequenda não tenha fixado expressamente os índices de correção monetárias e os juros aplicáveis”.



    5. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, registra que:



    “(...) intimada já na fase de execução, a Autora arguiu a questão de ordem quanto ao cumprimento da ADC 58 e 59 (doc. 07). Qual foi a surpresa da Autora que tanto o juízo de primeira instância se recusou a sequer analisar a matéria, com um simples “indefiro”. (doc. 08) 



    Contra essa decisão, a Autora interpôs Agravo de Petição e Agravo de Instrumento (doc. 09, 10 e 11) e o Tribunal manteve a r. decisão, em claro descumprimento da ordem desse Tribunal (docs. 12), sob o fundamento de que a decisão que negou o cumprimento da decisão de efeito vinculante seria irrecorrível.



    Inconformada a Autora interpôs Recurso de revista, não conhecido e agravo de instrumento (doc. 13 a 15), ainda pendente de julgamento.”



    6. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada, bem como que outra seja proferida “em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF, para a aplicação imediata da SELIC, ou, subsidiariamente, a procedência da presente reclamação para que sejam caçados os atos decisórios proferidos na justiça do trabalho e determinar a manifestação imediata do juízo sobre o tema.”



    7. Informações prestadas pela autoridade reclamada.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    8. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    9. No caso, a reclamante alega ofensa à ADC 58 e à ADC 59, julgadas em conjunto, cujo entendimento assentado pode depreendido da ementa abaixo transcrita:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 06.04.2021  PUBLIC 07.04.2021, grifo nosso)



    10. A ADC 58 e a ADC 59 tratam, portanto, dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho até que sobrevenha legislação sobre o tema. 



    11. Naquela oportunidade, restou assentado que, em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais na Justiça do Trabalho deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Estabeleceu-se, ainda, que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. 



    12. A decisão reclamada trata-se de acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, no qual assentada a irrecorribilidade de decisão por meio da qual rejeitada exceção de pre-executividade, bem como assentada a possibilidade de discussão da matéria ali suscitada mediante oposição de embargos à execução. Confira-se:



    “V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE PETIÇÃO (1004), provenientes da MM. 86ª Vara do Trabalho de São Paulo. 



    Contra a respeitável decisão de 278efc4, que indeferiu a atualização pelos parâmetros das ADCs 58 e 59, agrava de petição a sócia Silvia Gambin Vendrasco sob a Id. d7cef58, insistindo na postulação. 



    Foi negado processamento ao agravo de petição, por inadequação (Id. a706662), ao que a sócia executada interpôs o agravo de instrumento sob a Id. 7af1b02, aduzindo que a matéria não é típica de embargos à execução, merecendo cognição até mesmo de ofício. 



    Contraminuta do agravo de petição sob a Id. fcbec3f, apontando não ter sido indicado o valor incontroverso; e contraminuta do agravo de instrumento sob a Id. 3d192a5. 



    É o relatório.



    V O T O 



    Conheço porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 



    No mérito, não procede.



    Contextualizo os fatos nos autos: 



    A execução foi direcionada aos sócios, dentre eles a agravante, em 2014 (ID. cee8f45 - Pág. 8). Os depósitos nos autos, decorrentes do convênio Bacenjud, não garantem integralmente a execução, havendo saldo de R$ 4.745,17, em maio de 2020 (cálculos ID. f730b81). 



    E, antes do cumprimento da ordem de penhora parcial de salários e de benefícios previdenciários, atravessou a ora agravante petição (Id. d8b0012), pretendendo o recálculo do valor devido segundo os critérios das ADCs 58 e 59. 



    A pretensão foi indeferida (Id. 4b43521), em face do que interposto o agravo de petição (Id. d7cef58) que a executada pretende ver processado, e ao qual foi indeferido o seguimento por inadequação, "haja vista que a matéria abordada deverá ser atacada por meio de embargos à execução, mediante a integral garantia do juízo, nos termos do art. 884 da CLT" (Id. a706662). 



    Insurge-se a agravante, aduzindo que a matéria constitui fato novo que não pode ser ignorado pelo juízo, e tampouco ser relegado aos embargos à execução. 



    É verdade que a questão relativa à correção monetária é efetivamente de ordem pública (art. 322, § 1º, do CPC, Súmula 211 do TST e Súmula 254 do STF), e o entendimento emanado da decisão das ADCs 58 e 59 é vinculante. Destarte, impõe tomar-se a petição de Id. d8b0012 como exceção de pré-executividade, porque preenchidos seus requisitos doutrinária e jurisprudencialmente estabelecidos.



    Ocorre que, de qualquer sorte, o juízo de origem analisou o mérito da petição (ainda que de forma desfundamentada, por mero "indefiro"), o que corresponde à rejeição da exceção de pré executividade. 



    Comportando hipóteses de cabimento restritas, a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade possui caráter definitivo, eis que decide a questão com feição terminativa, hipótese que confere à parte contrária o direito à revisão pelo exercício ao duplo grau de jurisdição. 



    Já a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, como no caso, possui natureza interlocutória, eis que apenas soluciona incidente da execução, não possuindo caráter definitivo, portanto. Daí porque, uma vez rejeitada a medida, a execução deve prosseguir regularmente. E por se tratar de decisão interlocutória, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível, nos termos do artigo 893, § 1º, da CLT. 



    Aplica-se, à hipótese, o disposto na Súmula 214 do C. TST:



    (...)



    Assim, correto o juízo de origem ao negar seguimento ao agravo de petição, de forma que a decisão acerca da matéria nele tratada fica para eventuais embargos à execução após a regular garantia do juízo e, de forma diferida, por intermédio de agravo de petição, conforme preceituam, respectivamente, os artigos 884 da CLT e 897, "a", da CLT. 



    Estabelecidas estas premissas, impõe-se a manutenção do decreto de não conhecimento do agravo de petição, por incabível sua interposição na espécie.”



    13. Nesse contexto, tendo em vista que o a decisão reclamada não tratou da matéria constante dos paradigmas invocados (ADC 58 e ADC 59), a presente reclamação torna-se inadmissível em virtude da ausência de aderência estrita, condição essencial para a interposição da via reclamatória. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCs 58 E 59. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 2. Não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto na origem; isto é, não se pronunciou sobre os índices de atualização aplicáveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 56563 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03.02.2023 PUBLIC 06.02.2023, grifo nosso)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE CONDENAÇÃO JUDICIAL E PARA CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS EM CONTAS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 58 E À ADC 59. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITOU A RECONHECER ÓBICE PROCESSUAL À ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFETIVO PRONUNCIAMENTO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ACERCA DOS PARÂMETROS PARA ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da ausência de aderência estrita entre o acórdão reclamado e os paradigmas de controle invocados (ADC 58 e ADC 59). 2. A agravante alega que a relevância da matéria em discussão, bem como o efeito vinculante e eficácia erga omnes das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade impõem que todas as instâncias do Poder Judiciário apliquem o entendimento firmado na ADC 58 e na ADC 59 aos casos concretos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O presente agravo regimental discute se acórdão que se limita a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto que versa sobre parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho implica violação ao decidido por esta Corte na ADC 58 e na ADC 59. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Feito o cotejo entre o acórdão reclamado e os termos das ADCs 58 e 59, verifica-se que o ato impugnado se limitou a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto na origem. Não houve efetivo pronunciamento pelo Tribunal Superior do Trabalho acerca dos parâmetros para atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e para correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho. 5. A reclamação constitucional considera os limites da decisão reclamada. A ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas de controle invocados (ADC 58 e ADC 59) inviabiliza o seguimento da ação ante a evidente inadmissibilidade da reclamação. 6. A reclamação constitucional é instituto de utilização excepcional visto que não se presta a substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada sua utilização como sucedâneo de recurso ou de outra medida processual eventualmente cabível. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 66540 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.8.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53960 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24.10.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07.11.2023 PUBLIC 08.11.2023, grifo nosso)



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naqueles não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 48359 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20.09.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21.10.2021 PUBLIC 22.10.2021, grifo nosso)



    14. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação.   



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente